Tribunal: TJES
Processo: 5038599-37.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038599-37.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA CAETANO ALBUQUERQUE e outros
RECORRIDO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO PIX. FRAUDE EM PARCELA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. A AUTORA SEGUIU O PASSO A PASSO DO GOLPISTA EM CANAL NÃO OFICIAL. DOLO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ ANTE A CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5038599-37.2024.8.08.0048

RECORRENTES: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A e MARIA DA PENHA CAETANO ALBUQUERQUE

RECORRIDOS: MARIA DA PENHA CAETANO ALBUQUERQUE e BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Em análise aos autos e com todas as vênias, entendo que a sentença aqui guerreada

merece ser reformada.

Explico.

De acordo com a Súmula 479 do STJ,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ocorre que não restou demonstrada falha de segurança ou vazamento de dados que configure a responsabilidade do banco.
A autora utilizou canal de atendimento não oficial (+55 11 93725-2254), ao passo que o
réu demonstrou possuir canais oficiais certificados e amplamente divulgados, inclusive com número telefone distinto (+55 11 4004-4461)
. Além disso, a ferramenta PIX não é utilizada pela instituição para o recebimento de parcelas de financiamento, que ocorre via boleto bancário.

Em que pese a alegação de falha na segurança, a instituição não pode ser responsabilizada por eventos de terceiros quando a consumidora segue procedimento repassado por fraudadores sem adotar as cautelas necessárias. É de conhecimento público e notório a existência de fraudes perpetradas via mensagens de aplicativos onde criminosos se passam por funcionários de bancos.

No caso em tela,
é evidente a negligência da consumidora ao realizar o pagamento para beneficiário estranho à lide ("Bellinatti Recebíveis"), cujo nome e CNPJ constavam de forma clara e visível no momento da transação (ID 15880351, p. 01)
. Tal fato configura fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, o que afasta o nexo causal e o dever de indenizar, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima, trago à colação recentes julgados oriundos dos nossos Tribunais de Justiça:

Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba Gabinete 11 – Desembargador José Ricardo Porto ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839571-45.2023.8.15 .0001 Relator 1;"> [...] III. Razões de decidir
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479/STJ, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ( § 3º, II, do art . 14, CDC).
A conduta do consumidor que, induzido por estelionatários, fornece dados sigilosos, rompe o nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano. O" golpe da falsa central de atendimento "praticado nessas circunstâncias configura fortuito externo, excluindo a responsabilidade da instituição bancária, mormente quando as transações realizadas não fogem ao perfil de movimentação do correntista, não havendo falha na prestação do serviço. IV . Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “
A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude (golpe da falsa central de atendimento) é afastada pela culpa exclusiva do consumidor que, ao seguir instruções de estelionatários, fornece dados sigilosos, configurando fortuito externo que rompe o nexo causal, salvo comprovação de falha na prestação do serviço.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §§ 1º e 3º, II; CC, arts . 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 479/STJ; REsp n. 2.215 .907/SP. VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados. ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08395714520238150001, Relator.: Gabinete 11 - Des . José Ricardo Porto, Data de Julgamento: 18/11/2025, 1ª Câmara Cível)
grifei

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO .
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE VAZAMENTO DE DADOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA . EXCESSIVA FALTA DE CAUTELA. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DO BANCO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. I . CASO EM EXAME 1. Ação [...] RAZÕES DE DECIDIR 3 . A responsabilidade do banco nos casos de fraude somente é configurada quando comprovado que o golpe foi possível em razão do vazamento de dados sigilosos da instituição financeira. No caso em análise, o autor não apresentou provas de que os criminosos utilizaram dados que somente o banco poderia deter, o que afasta a alegação de falha de segurança. O autor foi vítima de golpe de "phishing", no qual foi induzido a fornecer dados pessoais e realizar procedimentos sem a devida cautela, o que configura culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . 4. Não houve falha na prestação de serviços por parte do banco, tampouco qualquer relação entre as operações fraudulentas e ações atribuíveis ao réu, de modo que não se configura o dever de indenizar por danos materiais ou morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 . Sentença reformada para reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais. Recurso do autor improvido. Recurso do réu provido. Tese de julgamento: 6 .
A responsabilização do banco em fraudes decorrentes de golpes como o "falsa central de atendimento/falso funcionário" depende da comprovação de que os criminosos utilizaram dados sigilosos vazados pela instituição financeira. Na ausência de provas de falha de segurança e havendo culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, a responsabilidade do banco pela fraude é afastada.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14, § 3º, II; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 11, e 98, §§ 2º, 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.015 .732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/06/2023; TJSP, Apelação Cível nº 1001203-89 .2022.8.26.0363, Rel . Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 21/11/2023.(TJ-SP - Apelação Cível: 10017823120238260095 Brotas, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 08/10/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 08/10/2024)grifei

Deste modo, é inequívoca a culpa exclusiva da parte autora pelo ocorrido, impondo-se a reforma da sentença.

Ante o exposto e sem mais delongas,
dou provimento
ao recurso do banco HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A, para reformar a sentença aqui objurgada e, com fulcro no artigo 487, I, do CPC,
julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Noutro giro
nego provimento
ao recurso inominado interposto pela autora.

Condeno a parte autora MARIA DA PENHA CAETANO ALBUQUERQUE ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Deixo de condenar o banco recorrente em custas e honorários, diante do provimento do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)